Tribunal: TJMMG
Processo: 2000036-21.2022.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - REINTEGRAÇÃO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REJEITOU OS PEDIDOS DO AUTOR - ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE ASSÉDIO MORAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDA - NO MÉRITO, NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO DE FATO (INCISO VIII DO ARTIGO 966 DO CPC) E DE FATO INEXISTENTE (§1º DO ARTIGO 966 DO CPC) - MATÉRIA ANALISADA E DEBATIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA - PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR (PAD) - CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE - ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
- Ao administrador público é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, aos regulamentos e às leis que regem a espécie.
- Se os fatos comprovados através do PAD foram considerados ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, ensejando a exclusão do autor das fileiras da PMMG, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva.
- Ato jurídico perfeito e acabado.
- Inexistência de hipóteses aptas à rescisão do julgado.
- Manutenção da sentença proferida.
- Ação rescisória improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000036-21.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000111-16.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/08/2022 Publicação: 25/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REJEITOU OS PEDIDOS DO AUTOR – ARTIGO 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE ASSÉDIO MORAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDA – NO MÉRITO, NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO DE FATO (INCISO VIII DO ARTIGO 966 DO CPC) E DE FATO INEXISTENTE (§1º DO ARTIGO 966 DO CPC) – MATÉRIA ANALISADA E DEBATIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA – PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES – PROCESSO ADMINISTRATIVO- DISCIPLINAR (PAD) – CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. - Ao administrador público é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, aos regulamentos e às leis que regem a espécie. - Se os fatos comprovados através do PAD foram considerados ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, ensejando a exclusão do autor das fileiras da PMMG, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva. - Ato jurídico perfeito e acabado. - Inexistência de hipóteses aptas à rescisão do julgado. - Manutenção da sentença proferida. - Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Alessandro Eustáquio Ribeiro da Silva e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por Alessandro Eustáquio Ribeiro da Silva, com supedâneo no art. 966, inciso VIII, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. Consta nos autos que o autor ajuizou uma ação anulatória de ato administrativo, com pedido de dano moral (Autos n. 2000111-16.2020.9.13.0005), junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Paracatu, MG, a fim de ser reintegrado às fileiras da PMMG e de obter reparação pelo prejuízo extrapatrimonial suportado. Ressai dos autos que, em desfavor do autor, foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 108.756/2012-46º BPM, que culminou com a sua submissão ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.077/2013-10ª RPM, sob a imputação de ter recebido a importância de R$500,00 (quinhentos reais) de Márcio Vieira dos Santos, no dia 24/05/2011, na cidade de Patrocínio, MG, para retirar quatro multas do seu veículo Ford, placa GMJ-6345. Ao término do PAD, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), por unanimidade, emitiu parecer no sentido de que o autor teria cometido a transgressão disciplinar residual prevista no artigo 13, incisos III, IX e XIX, c/c o art. 64, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) opinando pela sua exclusão das fileiras da PMMG. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), também por unanimidade, opinou pela exclusão do autor. O comandante da 10ª Região da Policia Militar (RPM), ao solucionar o PAD, concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU e opinou pela exclusão do autor, remetendo os autos ao comandante-geral da PMMG, que o excluiu. Em sua inicial, o autor alegou em sua defesa que: - Foi policial militar em Minas Gerais e, em razão de PAD, foi excluído da PMMG em 15/10/2015, sob a imputação de corrupção passiva na cidade de Patrocínio, MG, pela cobrança de R$500,00 (quinhentos reais) para excluir multas de trânsito do veículo de um determinado cidadão. - Em sede de defesa, questionou a ausência de pressupostos processuais quanto a autoria, materialidade e tipificação, além da inexistência de provas robustas para o prosseguimento do PAD. - A vítima Márcio Vieira dos Santos não produziu provas contra a sua pessoa, há deficiência de prova testemunhal – embasada no depoimento da vítima. - Em razão da instauração do PAD, viu-se humilhado e constrangido, configurando-se o assédio moral contra a sua pessoa. - Em sede de tutela de urgência, pediu a sua reintegração à PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - No mérito, o pedido foi pela sua reintegração na graduação de Cabo PM, bem como no pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Em decisão proferida em 04/03/2020, o juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paracatu, MG, concedeu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte ré apresentou contestação. Em sede de preliminar, suscitou a incompetência daquele juízo e apontou como competente a Justiça Militar de Minas Gerais, com base no art. 125, § 4º, da Constituição Federal e no art. 111 da Constituição deste Estado, sob a alegação de se tratar de ação contra ato disciplinar militar. No mérito, o Estado de Minas Gerais disse que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observadas no curso do PAD; as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes para sustentar a acusação que pesa em desfavor do autor; o autor não sofreu assédio moral durante a tramitação do processo administrativo; o conjunto probatório é robusto no sentido de confirmar a versão da vítima, de que o autor pediu a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para a retirada de multas de trânsito, sustentada pela degravação inserta nos autos, às fls. 68/70, na qual o autor promete devolver-lhe o dinheiro; a existência ou não de crime não se discute na seara administrativa, devendo tal discussão ser travada na esfera judicial; e o autor não demonstrou o dano moral sofrido, motivo pelo qual rogou pela improcedência do pedido. Com base no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, o juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paracatu, MG, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça Militar, sendo esses recebidos e distribuídos à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em sentença proferida em 15/01/2021, o juiz de direito titular da 5ª AJME afirmou que a submissão do autor a PAD não configura ilicitude a resultar em dano moral por si só, uma vez que, com fulcro no seu poder disciplinar, a Administração Militar deve assim agir sempre que exista, em tese, um ilícito administrativo a ser apurado, como foi o caso. Com base no art. 487, inciso I, do CPC, o magistrado rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Esta sentença transitou em julgado para o autor em 23/02/2021. Diante deste quadro fático, a defesa do autor propõe a presente Ação Rescisória, com pedido liminar, com fundamento no art. 966, inciso VIII, § 1º, do CPC e requer: - a concessão da justiça gratuita; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - a concessão do pedido liminar, iniciando-se os pagamentos do soldo do requerente daqui para a frente até o final da presente demanda; - a reintegração definitiva do requerente à sua função de Cabo da Polícia Militar; - o reconhecimento de assédio moral, bem como uma indenização relativa a este; - o reconhecimento do dano moral no importe de R$3.000.000,00 (três milhões de reais); - o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do art. 85 do CPC. Atribui à causa o valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Termos em que pede deferimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, a inicial foi recebida. Os autos do processo foram distribuídos a este relator, que, em decisão proferida no Evento 7, indeferiu o pedido liminar, concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu, para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 970 do CPC. Em seguida, abriu-se vista ao autor, para impugnar a contestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, foi dada vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para dizerem se teriam interesse em produzir outras provas. Citado no Evento 9, o autor se manifestou no Evento 21, requerendo, na forma do art. 334 do CPC, a aplicação dos efeitos da revelia, pela ausência de manifestação do Estado de Minas Gerais. Requereu o prosseguimento do feito, fazendo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso II, do CPC, reiterando o autor todos os seus pedidos formulados na inicial, para que sejam julgados procedentes. No Evento 23 o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas, requerendo o prosseguimento do feito, para se julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Concluída a instrução, nos termos dos artigos 973 do CPC e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, foi aberta vista ao autor e ao réu para a apresentação das razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, foi determinado o retorno dos autos para o relatório e a solicitação de data para julgamento. No Evento 29, a defesa apresentou alegações finais, reiterando todos os pedidos formulados em sua inicial, requerendo a reintegração do autor de forma definitiva na graduação de Cabo PM; o reconhecimento do assédio moral, bem como a indenização no importe de R$3.000.000,00 (três milhões de reais); e o arbitramento dos honorários advocatícios na forma do que estabelece o art. 85 do CPC. Termos em que, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No Evento 33, o Estado de Minas Gerais ratificou o inteiro teor de suas alegações anteriores e requereu que seja a ação rescisória julgada improcedente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A presente ação rescisória tem como objetivo a rescisão da sentença proferida em 15/01/2021, pelo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que afirmou que a submissão do autor a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) não configura ilicitude a resultar em dano moral por si só, uma vez que, com fulcro no seu poder disciplinar, a Administração Militar deve assim agir sempre que exista, em tese, um ilícito administrativo a ser apurado, como foi o caso. Com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o magistrado rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Esta sentença transitou em julgado para o autor em 23/02/2021. Pelo que pude verificar, a defesa do autor apresentou, nos autos do PAD, cópias fracionadas e desordenadas de documentos, sendo que várias peças têm a legibilidade comprometida, impedindo o cristalino conhecimento do seu inteiro teor, em face de suas alegações, tendo em vista a péssima qualidade das cópias colacionadas nos autos. Por fatos ocorridos em meados de julho de 2011, foi instaurada em desfavor do autor a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 108.756/2012-46º BPM, tendo em vista que o sindicado havia sido procurado pelo civil Márcio Vieira dos Santos, com o intuito de receber orientações a respeito do pagamento de algumas multas de trânsito pendentes de seu veículo particular, veículo Ford, de placa GMJ-6345, ocasião em que o militar lhe solicitou a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), para que pudesse retirar as multas. Consta nos autos que Márcio pagou a quantia solicitada, contudo as multas pendentes do seu veículo não foram retiradas, motivo pelo qual passou a procurar o então Cb PM Alessandro Eustáquio Ribeiro da Silva, realizando diversas ligações na SOF do 46º BPM, onde o militar trabalhava, com o intuito de reaver o seu dinheiro, conforme degravações das fls. 68/70 (Evento 1 – DOC6). Ao perceber que Márcio o procurava insistentemente para reaver o seu dinheiro, o Cb PM Alessandro entrou em contato com o civil, marcando o local e o horário para lhe devolver o dinheiro, contudo tal fato não ocorreu. Por estes fatos, em desfavor do Cb Alessandro foi instaurado o PAD de Portaria n. 117.077/2013-10ª RPM, no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa ao graduado, como incurso no artigo 13, incisos III, IX e XIX, c/c o artigo 64, inciso II, ambos do Código de Ética e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Ao final do processo administrativo, o Cb Alessandro foi excluído das fileiras da PMMG pelo comandante-geral. Requereu a defesa do autor o reconhecimento do assédio moral, bem como a indenização por danos morais no importe de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), em decorrência de, no seu entendimento, não haver justa causa para iniciar-se um PAD contra o Cb Alessandro, partindo-se de que sequer existiram provas. Entende que não resta qualquer dúvida de que o autor foi vítima de assédio moral dentro da PMMG. O juiz a quo, ao proferir a sua sentença, afirmou que, à luz do artigo 186 do Código Civil (CC), a submissão do autor a PAD não configura ilicitude apta a resultar em indenização por dano moral, uma vez que a Administração Militar deve sempre assim agir, quando existir contra um servidor militar um ilícito administrativo a ser apurado; basta a existência de indícios suficientes de autoria, como foi este caso. Além do mais, não há que se falar em reconhecimento e indenização por danos morais, no importe de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), em virtude de o militar ter sido excluído das fileiras da PMMG, em decorrência de sua submissão a PAD. A uma: porque foi oportunizado a ele o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório durante a tramitação do PAD. A duas: porque falece a esta Justiça especializada competência para julgar a matéria, que é atribuição da Justiça comum, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 45/2004. Nesse contexto, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça (STJ): CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 125, § 5º, DA CF – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, A SUSCITADA. (CC n. 99.474-MG - Julg: 28/05/2010 – Ministro Teori Zavascki). Dessa forma, de ofício, suscito e acolho esta preliminar de incompetência absoluta desta Justiça especializada para a apreciação de pedido de indenização por danos morais em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante, já que a competência é da Justiça comum. No mérito, constato que a Administração Militar observou fielmente as formalidades legais na condução do PAD, que, após cumprir o rito estabelecido na legislação específica, ao final possibilitou ao comandante-geral da PMMG aplicar a exclusão disciplinar de forma fundamentada, com base nas provas produzidas nos autos. Não há como alegar a ausência de provas robustas para a elucidação dos fatos apurados no PAD. Em quaisquer processos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões finais, exercem o poder discricionário, elegendo, entre as condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Os fundamentos jurídicos reclamados pela defesa do militar excluído foram objeto de análise e exaustivos debates nos autos da ação ordinária, não podendo estas matérias serem reexaminadas em sede de ação rescisória. Com o trânsito em julgado da sentença, o autor decidiu atribuir ao feito rescisório uma pretensão recursal que não lhe cabe, na tentativa derradeira de reapreciar a questão de mérito da lide. A ação rescisória não é um recurso com prazo largo de interposição. Trata-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de sentenças que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão. Ainda que a matéria tivesse sido mal apreciada ou decidida de forma injusta ou equivocada, como alega o autor, com base no artigo 966, inciso VIII (fundada em erro de fato verificável do exame dos autos) e no § 1º (erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente), ambos do CPC, o que se observa nos autos é que o autor não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito. Portanto, todas as provas foram suficientemente debatidas. O juiz sentenciante analisou todas as alegações produzidas pelas partes e, diante de uma documentação fracionada e desordenada do PAD, bem como diante da legibilidade bastante comprometida dos documentos apresentados, decidiu o mérito desta ação dentro do que foi possível e de acordo com o seu livre convencimento motivado. Lado outro, insta destacar que à Administração Militar é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, regulamentos e leis que regem a espécie. Está na seara exclusiva da Administração o exercício da oportunidade e da conveniência da aplicação das punições disciplinares. Neste aspecto, a decisão administrativa que excluiu o autor foi concretizada em ato devidamente motivado, que retratou as condutas praticadas, concluindo que as acusações que pesavam em desfavor do militar realmente ficaram comprovadas e inviabilizaram a permanência do mesmo na corporação. Se a autoridade administrativa comprovou através de PAD os fatos ocorridos e classificou a conduta do autor como ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva. De tudo o que foi exposto, não vislumbro, conforme foi alegado pelo autor, qualquer decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, nem erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter-se pronunciado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O simples inconformismo com a decisão judicial não é suficiente para rescindi-la. A rescisória não é o remédio próprio para se verificar se uma decisão administrativa foi acertada ou se dos fatos decorreu uma decisão judicial injusta. O autor limitou-se a lançar dados já discutidos e decididos, com ilegalidades inexistentes. A ação interposta visa somente rediscutir matéria já apreciada. Não há como anular-se o ato punitivo em questão, uma vez que se mostra perfeito e acabado. Isto posto, razão não assiste ao autor. A via escolhida foi equivocada para desconstituir sentença proferida pelo juiz de direito titular da 5ª AJME, que julgou o mérito da ação, dentro da estrita observância ao ordenamento jurídico vigente. Diante da não constatação de qualquer das hipóteses aptas à rescisão do julgado, mostra-se evidente a improcedência da pretensão vestibular, motivo pelo qual julgo esta ação rescisória improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a ação rescisória. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator, para também julgar improcedente a ação rescisória. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a ação rescisória. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, que julgou improcedente a presenta ação rescisória. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a ação rescisória. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de agosto de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator